Tribunal: STM
Processo: 7000572-04.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. PEDIDO LIMINAR. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA DAS FORÇAS ARMADAS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DPU. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. REVOLVIMENTO DE TESE APRECIADA E REJEITADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Não há que se compreender o Habeas Corpus impetrado como sucedâneo recursal da Correição Parcial que deixou de ser requerida. In casu, o pedido subsidiário manejado nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 7000349-55.2023.7.01.0001 foi acolhido, o que atrai um juízo de admissibilidade negativo para a Correição Parcial. Ademais, esta Corte castrense entende que a Correição Parcial não é espécie recursal e, dado o lapso temporal ultrapassado, seu hodierno requerimento seria intempestivo. Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, deve se examinar a quaestio. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por maioria.
II. Os argumentos expendidos, no intuito de se conceder a preliminar em razão do cerceamento de defesa, confundem-se com o meritum causae trazido à cognição desta Corte, razão pela qual não se deve conhecer a matéria como de ordem preliminar. Decisão por unanimidade.
III. A DPU aventou o cerceamento de defesa, nomeadamente porque o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido para realização da perícia externa e deixou de receber a Apelação interposta. Contudo, exsurge dos autos que as decisões preferidas pelo Juízo a quo alicerçaram com clareza e acerto os fundamentos fático-jurídicos adequados aos elementos coligidos aos autos, inexistindo qualquer vício de ordem processual. Com efeito, no que tange ao cerceamento de defesa, operou-se a res judicata.
IV. In casu, o Remédio Heroico impetrado busca revolver matéria fático-jurídica em Incidente processual que transitou em julgado, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do Paciente. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000572-04.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO "HABEAS CORPUS", SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONTRA OS VOTOS DOS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE ANTE A
OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR SE IMBRICAR COM O
MÉRITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR INEXISTIR
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER EM DESFAVOR DO EX-
MARINHEIRO-RECRUTA PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO. O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000572-04.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DPU. PEDIDO LIMINAR. REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA POR INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA
DAS FORÇAS ARMADAS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A OCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DPU. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DECISÕES
FUNDAMENTADAS.
REVOLVIMENTO
DE
TESE
APRECIADA
E
REJEITADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
OU
ABUSO
DE
PODER.
INEXISTÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. Não há que se compreender o Habeas Corpus impetrado como sucedâneo
recursal da Correição Parcial que deixou de ser requerida. In casu, o pedido
subsidiário manejado nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 7000349-
55.2023.7.01.0001 foi acolhido, o que atrai um juízo de admissibilidade
negativo para a Correição Parcial. Ademais, esta Corte castrense entende que a
Correição Parcial não é espécie recursal e, dado o lapso temporal ultrapassado,
seu hodierno requerimento seria intempestivo. Assim, em homenagem ao
princípio da ampla defesa, deve se examinar a quaestio. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Decisão por maioria.
II. Os argumentos expendidos, no intuito de se conceder a preliminar em razão
do cerceamento de defesa, confundem-se com o meritum causae trazido à
cognição desta Corte, razão pela qual não se deve conhecer a matéria como de
ordem preliminar. Decisão por unanimidade.
III. A DPU aventou o cerceamento de defesa, nomeadamente porque o Juízo de
primeiro grau indeferiu o pedido para realização da perícia externa e deixou de
receber a Apelação interposta. Contudo, exsurge dos autos que as decisões
preferidas pelo Juízo a quo alicerçaram com clareza e acerto os fundamentos
fático-jurídicos adequados aos elementos coligidos aos autos, inexistindo
qualquer vício de ordem processual. Com efeito, no que tange ao cerceamento
de defesa, operou-se a res judicata.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. In casu, o Remédio Heroico impetrado busca revolver matéria fático-
jurídica em Incidente processual que transitou em julgado, não se vislumbrando
constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do Paciente. Ordem
denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do writ, suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, em não conhecer da preliminar
defensiva, de nulidade ante a ocorrência de cerceamento de defesa, por se imbricar com o
mérito. No mérito, por unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, por inexistir
constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do ex-Marinheiro-Recruta PEDRO
HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora
Pública Federal Drª Cristina Gonçalves Nascimento, em favor do ex-Marinheiro-Recruta
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO, ora Paciente, requerendo a “realização
de perícia externa” nos autos do Incidente de Insanidade Mental (IIM) nº 7000349-
55.2023.7.01.0001,
autuado
em
apartado
à Ação
Penal
Militar
nº
7000520-
46.2022.7.01.0001.
Dito de outro modo, a Impetrante requer que a perícia seja produzida por
Instituição não integrante da estrutura das Forças Armadas, diferentemente daquela indicada
pelo Juízo de primeiro grau no curso do IIM nº 7000349-55.2023.7.01.0001.
Compulsando os autos da APM nº 7000520-46.2022.7.01.0001 (evento 175 da
APM), verifica-se que, em 30/3/2023, o Juízo primevo determinou a instauração do IIM nº
7000349-55.2023.7.01.0001, com perícia médica, em face de PEDRO HENRIQUE GOMES
SANTIAGO XISTO, com fulcro no art. 156, §1º, do CPPM (evento 1, item 4, do IIM).
No passo seguinte, por intermédio do Ofício nº 40001406559, de 13/4/2023, o
Juízo a quo requisitou à Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM), Organização Militar da
Marinha do Brasil, sediada no Rio de Janeiro/RJ, a designação de dois profissionais médicos
especialistas para atuar como peritos (evento 179 da APM nº 7000520-46.2022.7.01.0001).
Nessa vereda, saliente-se que foram designadas para a realização da perícia
médica no Paciente a Primeiro-Tenente Med Carolina Marques de Oliveira, neurologista, e a
Primeiro-Tenente Med Nathália Freire Bandeira, psiquiatra (evento 16 do IIM).
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais à frente, em 7/11/2023, foi deferida a substituição da Primeiro-Tenente
Med Nathália Freire Bandeira pelo Capitão-Tenente Med Daniel Amaral Silva, psiquiatra
(evento 50 do IIM). Anote-se que a DPU não impugnou a designação de nenhum
dos experts nomeados, tampouco o fato dos militares nomeados integrarem as Forças
Armadas.
Em 9/1/2024, aportou aos autos o Ofício nº 4 da Unidade Integrada de Saúde
Mental, de 4/1/2024, cujo anexo contém o Laudo do Exame de Insanidade Mental realizado
no Paciente (evento 58 do IIM).
A par disso, a DPU impugnou o Laudo, ocasião em que requereu “a realização
de perícia por instituição externa” e indicou a UFRJ para esse propósito. Subsidiarimente,
ponderou “pela nulidade do processado e pela necessidade de melhor investigação pelo
corpo técnico eis que exames clínicos para apuração da questão não foram realizados”
(evento 69 do IIM).
O pedido foi parcialmente deferido. Nesse caminhar, os peritos foram
notificados para complementar o Laudo primário, notadamente para esclarecer se haveria a
necessidade de uma "melhor investigação pelo corpo técnico, eis que exames clínicos para
apuração da questão não foram realizados" (evento 76 do IIM).
Irresignada, em 15/5/2024, a DPU interpôs Recurso de Apelação, com esteio no
art. 526, alínea “b”, do CPPM (eventos 82 e 83 do IIM).
Contudo, em Decisão de 13/6/2024, o Juízo primevo deixou de receber o
Recurso, nomeadamente porque “não estão presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal referentes ao cabimento e adequação (art. 526 do CPPM), tendo em vista que não
é o caso de decisão/sentença definitiva ou com força de definitiva” (evento 89 do IIM).
Antes disso, em 3/6/2024, por intermédio do Ofício nº 173 da Unidade
Integrada
de
Saúde
Mental,
de
29/5/2024,
sobreveio
aos
autos
o
Laudo
Complementar exarado para elucidar o Exame de Sanidade Mental realizado no ex-MN-RC
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO (evento 88 do IIM).
Em 27/6/2024, a Defensoria Pública da União foi intimada da Decisão inserta
no evento 89 do IIM, ocasião em que renunciou ao prazo recursal (eventos 91 e 92 do IIM).
O Laudo Pericial e sua complementação foram homologados pelo Juízo a
quo em 22/7/2024, sendo que, na mesma Decisão, foi determinado que se procedesse à baixa
definitiva do presente Incidente de Insanidade Mental (evento 98 do IIM).
Consoante Certidão acostada ao evento 105 do IIM, a Decisão acerca da baixa
definitiva do aludido Incidente transitou em julgado em 29/7/2024 para a DPU, que, intimada
nessa data, novamente renunciou ao prazo recursal (eventos 103 e 104 do IIM).
Sem embargo, em 26/8/2024, a Drª Cristina Gonçalves Nascimento impetrou o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor do ex-Marinheiro-Recruta
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO, ora Paciente (evento 1).
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Impetrante suscitou nulidade ante a ocorrência de cerceamento de Defesa, por
entender que, a partir do indeferimento do pedido por realização de perícia externa, a ser
produzida por autoridade isenta, verifica-se “grave violação ao princípio do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal, todos princípios consagrados no art. 5º, LIV e LV da
CRFB, além de macular o art. 8º do Pacto São José da Costa Rica”.
E para consubstanciar seu entendimento, alegou que o Recurso de Apelação não
recebido nos autos do IIM nº 7000349-55.2023.7.01.0001 fora regularmente interposto, visto
que atendia a uma das hipóteses legais previstas no art. 526 do CPPM (eventos 69 e 89 do
IIM).
Desse modo, ao indeferir a prova pleiteada, o Juízo a quo teria inviabilizado o
acesso à Corte castrense, acarretando “impacto direto no julgamento do feito”.
À vista disso, em 30/8/2024, indeferi a liminar pleiteada ante a natureza
satisfativa da pretensão e a ausência de periculum in mora. Determinei, na oportunidade, a
abertura de vista dos autos à PGJM (evento 7).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Dr. Alexandre Concesi, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou,
“preliminarmente, pelo não conhecimento do presente writ, diante da inadequação da via
eleita, e, no mérito, pela não concessão da ordem, por falta de amparo legal” (evento 12).
No passo seguinte, em 10/9/2024, sobreveio aos autos petição incidental
subscrita pelo Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, Defensor Público Federal de
Categoria Especial, requerendo a juntada de documentos atinentes ao Paciente, a saber:
declarações, certificados, laudo médico, relatório psicopedagógico, noticiário de jornal, entre
outros (evento 15).
Inobstante, em 13/9/2024, o Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO
inseriu um relatório médico no sistema E-proc. Neste caso, entretanto, a juntada não foi
acompanhada por petição (evento 18).
É o Relatório.
VOTO
Preliminar de não conhecimento do habeas corpus
(Suscitada pela PGJM)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou, em preliminar, o não
conhecimento do presente writ por ter sido utilizado como sucedâneo recursal. Nessa via,
pontuou a inocorrência de ilegalidade ou abuso de poder e não restar delineado o ataque
ilegal ao jus libertatis do Paciente.
Inexistiria, então, razão para seu conhecimento, notadamente à luz da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais
entendem pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus como substitutivo de
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recurso próprio.
Nesse diapasão, ainda, destacou que a impetrante vislumbrou error in
procedendo na Decisão que “rejeitou o pedido de nomeação de peritos externos” e, por isso,
interpôs Recurso de Apelação para impugná-la. Contudo, no entender do MPM, a situação
em testilha recomendava a utilização da Correição Parcial.
Pois bem, importa frisar que, ao deferir parte do requerimento coligido no
evento 69 do Incidente de Insanidade Mental, o Juízo de primeiro grau o fez com
fundamentação adequada aos elementos insertos nos autos, inexistindo qualquer mácula de
índole processual.
Nesse contexto, recordo que o Juízo primevo deferiu parcialmente o pedido
formulado pela DPU, na medida em que somente restou indeferido o pedido afeto à
realização de perícia externa. Ademais, não se pode olvidar que foi acolhido
o pedido subsidiário para complementar o Laudo Pericial, submetendo-se à apreciação
dos experts a quaestio apresentada pela Defesa. A rigor, então, nem há interesse para o
manuseio da Correição Parcial.
Ad argumentandum tantum, na hipótese de se admitir que o Juízo a quo tivesse
indeferido o requerimento defensivo e se a Defesa não esquadrinhasse pedido subsidiário,
então, nesse alinhamento hipotético, com acerto o Parquet Militar ao sustentar o cabimento
da Correição Parcial, nomeadamente porque o quadro fático-processual delineado não se
amoldaria a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas para interposição do Recurso em
Sentido Estrito (art. 516 do CPPM), inexistindo, então, recurso cabível e adequado à situação
vislumbrada.
À guisa do entendimento acima, cito Decisão desta Corte Superior:
Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART.
498 CPPM. COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA.
DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - Proceder-se-á à Correição Parcial
mediante "requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou
omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou
consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso
previsto neste Código" (art. 498 do CPPM); II - Pedido de complementação de
laudo pericial de Incidente de Insanidade Mental que deixou de mencionar
importante fator a respeito do uso de fármacos, capaz de influenciar na
verificação da inimputabilidade, ou não, do Requerente, à época do crime; III -
Necessidade de complementação da perícia para dirimir qualquer dúvida
sobre a capacidade do Requerente para compreender a ilicitude dos fatos no
momento do crime e garantir-lhe a ampla defesa, prevista no inciso LV do art.
5º da Constituição Federal. IV - Correição Parcial deferida. Decisão
unânime. (Grifos nossos.) (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL
nº 7000675-50.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de Publicação: 04/12/2020).
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroborando, ensina Célio Lobão
1 que, segundo o CPPM, a correição será
requerida pelas partes se não existir recurso previsto. O Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, por outro lado, dispõe que “a correição parcial requerida indevidamente
não poderá ser recebida como recurso, e nenhum recurso poderá ser convertido de ofício em
correição parcial” [art. 161 do RISTM]. Portanto, segundo o CPPM e o RISTM, a correição
não é recurso, e sim providência administrativo-disciplinar.
Acrescente-se que a correição parcial está inserida no "Título II - Dos processos
especiais" do Livro II do Código de Processo Penal Militar, ao passo que os recursos estão
situados no Título II do Livro III. Na mesma linha, o RISTM inclui a correição parcial no
"Capítulo IX - Dos processos diversos".
Sem embargo, segundo o MPM, a impetrante pretende se valer do habeas
corpus como substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, a DPU não requereu a
correição parcial contra a Decisão interlocutória que indeferiu parcialmente a perícia externa
requerida, sendo o writ utilizado como sucedâneo recursal para rever a referida decisão há
muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que é incabível.
Com efeito, a par das facetas do caso sub examine, entendo que não se pode
reputar o presente writ como substitutivo da Correição Parcial que deixou de se requerer.
Isso porque, tendo sido satisfeita a pretensão da DPU com o deferimento do
pedido subsidiário, cediço que inexiste o interesse — pressuposto subjetivo de
admissibilidade recursal —, atraindo um juízo de admissibilidade negativo para a correição
parcial.
Indo além, há muito expirou o prazo para o manejo da correição parcial, logo,
sua proposição hodierna seria intempestiva, ex vi do art. 498, §1º, do CPPM
2. Aliás, tanto no
que se refere ao deslinde do pedido para realização de perícia externa quanto ao próprio
mérito advindo do encerramento do regular trâmite do Incidente de Insanidade Mental,
operou-se a res judicata.
Alfim, há de se pontuar que esta Corte castrense entende que a correição parcial
não é espécie recursal. Por consectário, inviável concluir que o habeas corpus impetrado em
seu lugar seria sucedâneo recursal.
Sobre o tema, colaciono julgados desta e. Corte castrense:
Ementa: HABEAS CORPUS (HC). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. USO DO REMÉDIO
HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI ORGÂNICA DA
JUSTIÇA
MILITAR
(LOJM).
SUBSTITUIÇÃO
DECORRENTE
DE
MOVIMENTAÇÃO PARA FORA DA SEDE POR REQUISITO DE CARREIRA,
LICENÇAS, FALTAS E IMPEDIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA
MEDIANTE SORTEIO. RECONHECIMENTO DE OUTRO MOTIVO DE
RELEVANTE INTERESSE PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ÚNICA
HIPÓTESE A EXIGIR A DECISÃO DO JUÍZO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A visão predominante deste Tribunal, extraída do CPPM e somada ao
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, embasa que a Correição
Parcial não é recurso. Nesse prisma, o HC não é igualmente sucedâneo
Recursal. Ademais, havendo potencial ameaça à liberdade de locomoção do
Paciente, há legitimidade para o conhecimento do writ, privilegiando os
postulados da Ampla Defesa, do Juiz Natural e da Segurança Jurídica. Decisão
unânime. [...] 6. Nessa senda, o verbete "juízo", empregado na parte final do
art. 31 da LOJM, não se refere à decisão monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar, mas sim ao CPJ ou ao CEJ. 7. Ordem denegada. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000638-
57.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 07/10/2019).

Ementa: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
SUBSTITUTIVO
DE
CORREIÇÃO
PARCIAL.
ILEGALIDADE
COMPROVADA. CABIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DA PACIENTE
PRESTADO SOB COMPROMISSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO.
ACOLHIMENTO.
ORDEM
CONCEDIDA
E
ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AOS DEMAIS ACUSADOS. ART. 515 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. UNANIMIDADE. Embora o
Custos Legis tenha defendido que o instrumento mais adequado para a
correção de eventual erro processual, abuso ou ato tumultuário cometido por
órgão julgador é a correição parcial, nos termos do art. 498, “a”, do Código
de Processo Penal Militar, o habeas corpus é a ação cabível no presente caso.
Afinal, considerando a dicção do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal, bem como do art. 466 do CPPM, a liberdade de locomoção e o
direito de ir e vir devem ser tutelados e assegurados contra ilegalidade ou
abuso de poder, sendo a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional
estendida a todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que está
instituído em lei, ou que seja excedente ao seu teor. Portanto, considerando a
eventualidade de ser confirmada a ilegalidade apontada pela Defesa por
ocasião da oitiva da Paciente na condição de testemunha, poder-se-ia
evidenciar o ato abusivo ou não autorizado legalmente, razão pela qual estão
preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo o presente writ ser
conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por
unanimidade. [...]. Ordem concedida. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal
Militar.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL
nº
7000307-
02.2024.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 12/06/2024, Data de Publicação: 26/06/2024).
Inobstante, inegável que o conhecimento do Writ pressupõe a análise de
pressupostos fático-jurídicos atuais, e não aqueles temporalmente adstritos ao Decisum que
indeferiu o pleito para realização de perícia externa.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, no que concerne à inocorrência de qualquer alegação capaz de
indicar nos autos uma ameaça ou violação à liberdade de locomoção do Paciente, sirvo-me do
magistério de Renato Brasileiro
3 para tratar do tema, à luz o entendimento da Suprema Corte:
[...] “Na visão do STF, se se trata de processo penal ou mesmo de inquérito
policial referente à infração penal à qual seja não seja cominada
exclusivamente pena de multa, admite-se a utilização do habeas corpus, dado
que, de um ou do outro, pode advir condenação a pena privativa de liberdade,
ainda que não iminente, cuja aplicação poderia vir a ser viciada pela
ilegalidade contra a qual se volta a impetração da ordem. Por isso, o habeas
corpus tem sido considerado idôneo para impugnar o indeferimento de prova
de interesse do investigado ou acusado, o deferimento de prova ilícita ou o
deferimento inválido de prova lícita”. (Grifo nosso) [...] (STF, 1ª Turma, HC
79.191/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04/05/1999, DJ 08/10/1999. E
ainda: STF, 1ª Turma, HC 84.869/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
21/06/2005, DJ 19/08/2005).
Sem embargo, salutar asseverar que, para prestigiar a utilização do writ e a
racionalização do sistema recursal, sua impetração em substituição ao recurso próprio não
tem sido admitida. Entretanto, para se verificar eventual constrangimento ilegal a ser sanado
pela concessão da ordem, de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se
admitido examinar a quaestio.
Dessarte, voto por rejeitar a preliminar de não conhecimento do habeas corpus,
suscitada pela PGJM.

Preliminar de nulidade ante a ocorrência de cerceamento de defesa
(Suscitada pela DPU)
A impetrante suscitou preliminar de nulidade ante a ocorrência de cerceamento
de Defesa. No seu entender, o Juízo a quo violou princípios de matriz constitucional ao
indeferir a “realização de perícia externa” no curso do IIM nº 7000349-55.2023.7.01.0001,
seja quando deferiu parcialmente a diligência requerida no evento 69, seja, na sequência,
quando deixou de receber o Apelo interposto pela DPU (evento 89 do IIM).
Ocorre que os argumentos expendidos, no intuito de se conceder a preliminar
em razão do cerceamento de defesa, confundem-se com o meritum causae trazido à cognição
desta Corte, nomeadamente porque o fundamento principal aventado no mérito é a
“necessidade de realização de perícia externa”.
À vista disso, incontroverso que a tese acerca da ocorrência de cerceamento de
defesa imbrica-se com o mérito, razão pela qual não conheço a matéria como de ordem
preliminar.

7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Ultrapassadas essas premissas e preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido o presente remédio constitucional.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensora Pública Federal Drª
Cristina Gonçalves Nascimento, em favor do ex-Marinheiro-Recruta PEDRO HENRIQUE
GOMES SANTIAGO XISTO, ora Paciente, contra o suposto cerceamento de defesa ocorrido
nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 7000349-55.2023.7.01.0001, pelo que requer,
ao fim e ao cabo, a concessão “da ordem para determinar a realização da perícia externa”.
Salutar asseverar que o Paciente responde à Ação Penal Militar nº 7000520-
46.2022.7.01.0001, perante a 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por ter
violado, em tese, o preceito proibitivo do art. 303, § 2º, do Estatuto Repressivo castrense
(peculato-furto), na modalidade tentada.
Pois bem, cediço ser o habeas corpus uma ação constitucional de caráter penal
e um procedimento especial destinado à garantia do status libertatis, do direito de ir, vir e
ficar: o ius manendi et ambulandi, eundi ultro citroque. Sua utilização vincula-se ao ato que
possa gerar constrangimento ilegal, violência ou ameaça na liberdade de locomoção por
ilegalidade ou abuso de poder.
Na dicção de José Frederico Marques
4:
"[...] incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos
concernentes à liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo
em perigo, por ilegalidade ou abuso de poder, será atentar contra a própria
Constituição. Daí o habeas corpus como instrumento ou meio destinado a
prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a situação que se
apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado".

Consoante Heráclito Antônio Mossin
5:
"A ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a
todo o ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em
lei, ou que seja excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir
a arbitrariedade, quando se revela um excesso de autoridade ou a prática de
ato abusivo ou não autorizado legalmente. [...]."
Tal como alinhado, quaisquer atos que possam eventualmente causar lesão à
liberdade de locomoção poderão desencadear potencial constrangimento ilegal, daí serem
impugnáveis por meio da via eleita.
No caso em tela, todavia, o Remédio Heroico impetrado busca revolver matéria
fático-jurídica em Incidente processual que transitou em julgado, não se vislumbrando
teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In specie, há de se destacar que o Juízo primevo agiu com acerto ao não receber
o Recurso de Apelação (evento 89 do IIM). Tal como foi consignado no Decisum, não se
constata o cabimento e a adequação do Apelo interposto, pressupostos de admissibilidade
inerentes à espécie recursal, notadamente porque a hipótese dos autos não retrata uma
“decisão/sentença definitiva ou com força de definitiva”, conforme dispõe o art. 526, alínea
“b”, do CPPM.
Isso porque a Decisão que indeferiu o pedido para a realização de perícia
externa, ensejando a interposição do Apelo, retrata uma decisão interlocutória simples.
A propósito, o magistério de Renato Brasileiro
6 sobre o tema:
Decisão interlocutória simples é aquela que resolve questões processuais
controvertidas no curso do processo, sem acarretar sua extinção. Resolvem
incidentes processuais ou questões atinentes à regularidade formal do processo,
sem extinguir o procedimento ou uma de suas etapas. [...]
Em regra, essas decisões interlocutórias simples são irrecorríveis, salvo se
porventura listadas no rol do art. 581 do CPP [ou 516 do CPPM], quando,
então, será cabível a interposição do recurso em sentido estrito. [...] De todo
modo, quando irrecorríveis, as interlocutórias simples poderão ter seu
conteúdo impugnado por ocasião de futura e eventual apelação, em matéria
preliminar, valendo lembrar que, na hipótese de se tratar de nulidade relativa,
deve ter havido oportuna arguição (CPP, art. 571), sob pena de preclusão.
Conquanto seja dotada de carga decisória, a decisão em apreço sequer extinguiu
uma fase do processo, ou o processo em si, ainda que sem julgamento de mérito. Não se trata,
pois, de uma decisão interlocutória mista, muito menos definitiva ou com força de definitiva,
conforme exige a tese aventada pela impetrante. Nesse viés, perscrutadas as hipóteses
estatuídas na legis para a interposição do Apelo, cristalino ser inadequado o Recurso aviado
(pressuposto objetivo de admissibilidade recursal).
Para além, não se pode olvidar que quando o Juízo primevo deferiu
parcialmente o pedido formulado pela DPU, ao fazê-lo, indeferiu somente a parte do pleito
que trata do pedido de realização de perícia externa, porém, deferiu o requerimento
manejado pela DPU para a complementação do Laudo Pericial, submetendo à apreciação
dos experts a demanda apresentada pela Defesa. Nessa alheta, importa recordar os pedidos
em comento:
[...] Dito isso, sem embargo de ponderação em sentido contrário, pede a DPU
a realização de perícia por instituição externa, indicando desde logo a UFRJ
para a prática do ato.
Caso indeferido, desde logo, ponderamos pela nulidade do processado e pela
necessidade de melhor investigação pelo corpo técnico eis que exames clínicos
para apuração da questão não foram realizados. (Grifos nossos.)
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perquirido o pleito, há de observar que o segmento atendido descortina
um pedido subsidiário, cujo teor aponta a necessidade de se submeter à apreciação dos
peritos a deliberação acerca da conveniência da realização de exames clínicos, notadamente
para aferir, sob esse jaez, a incidência de vícios no Laudo Pericial primário, inclusive para
configurar uma eventual nulidade.
Ocorre que esse intento fora atendido pelo Juízo de primeiro grau, que
determinou aos peritos a complementação do laudo pericial, sob a perspectiva aventada pela
DPU (evento 76 do IIM).
Assim, nem ao menos identifico uma pretensão desassistida pelo Juízo primevo.
A reboque, tendo sido satisfeita a pretensão da DPU com o deferimento do pedido
subsidiário, inequívoco que inexiste interesse para o manejo da Correição Parcial
(pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal).
De valia frisar que não consta nos fundamentos arguidos pela impetrante na
presente Ação Constitucional qualquer menção ao Laudo Complementar coligido aos autos
do Incidente de Insanidade Mental (evento 88), ainda que o diagnóstico pericial repercuta o
cerne da questão levantada pela própria DPU.
Talvez porque, indo de encontro ao pedido formulado no writ,
os experts nomeados consignaram que “outros exames propedêuticos não se fazem
necessários”, uma vez que “sem relação com as dúvidas aventadas pela anamnese”, o que
somente contribuiria para “prejudicar a formação diagnóstica” (evento 88 do IIM).
Por oportuno, saliente-se terem os peritos ratificado que “o fato de não
conseguir evocar os fatos que motivaram a atual ação penal é pouco compatível com a atual
clínica do periciado”, constatação que vai contra os interesses do ora paciente para o deslinde
da Ação Penal Militar nº 7000520-46.2022.7.01.0001.
E mais, não se pode olvidar que tanto na Decisão que deixou de receber o
Recurso de Apelação (evento 89 do IIM), quanto na Decisão que homologou o Laudo Pericial
e seu complemento (evento 98 do IIM), a Defensoria Pública da União RENUNCIOU ao
prazo recursal (eventos 92 e 104 do IIM, respectivamente), revelando sua resignação face às
decisões proferidas pelo Juízo a quo, fato que inevitavelmente atrai a incidência na espécie
da preclusão lógico-temporal, posto que a Defesa deixou de exercer, tempestivamente, a
faculdade processual que lhe é assistida.
Convém pontuar que o pedido pela “realização de perícia por instituição
externa” também deve ser compreendido a partir do fato de que, em 29/7/2024, o Incidente
de Insanidade Mental em apreço transitou em julgado para a DPU (eventos 103 e 104 do
IIM).
Nessa via, clarividente que revolver decisões acerca do deferimento de
diligências no curso do IIM quando já havia se operado o trânsito em julgado, acaba por
afrontar a segurança jurídica e a coisa julgada material. Intransponível, pois, a res judicata.
Não obstante, é indene de dúvidas que foi oportunizada ao Paciente a
possibilidade de influir substancialmente no deslinde do Incidente de Insanidade Mental em
tela, tendo a DPU, inclusive, requerido diligências.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa vereda, hialino que ao indeferir parte da medida pleiteada, o Juízo de
primeiro grau o fez com fundamentação adequada aos elementos coligidos aos autos,
inexistindo qualquer vício de ordem processual. Aliás, como alinhavou o Juízo primevo, “não
houve nenhuma impugnação defensiva à realização de perícia pela UISM ou pelos peritos
nomeados”, mesmo quando a DPU requereu a realização de perícia externa.
Em verdade, a demanda pela realização de perícia externa somente veio à tona
depois que sobreveio aos autos o Laudo do Exame de Insanidade Mental, revelando um laudo
desfavorável ao Paciente (evento 58 do IIM).
Noutro giro, como dito alhures, destaco que, inicialmente, a própria Defensoria
Pública da União se mostrou satisfeita com o resultado da diligência realizada, tanto
que renunciou aos prazos recursais.
A despeito do entendimento diverso manifestado pela impetrante (Drª Cristina
Gonçalves Nascimento), em sentido contrário ao manifestado pelos Defensores que
renunciaram aos prazos recursais (Dra. Taísa Bittencourt Leal Queiroz e Dr. Jorge Luiz
Fernandes Pinho), não há como se desconsiderar a consequência jurídico-processual da
resignação original da DPU, nomeadamente à luz do corolário da Unidade, princípio
institucional da Defensoria Pública da União.
Dessa feita, tendo sido observado o rito processual definido
na legis, clarividente a inocorrência do cerceamento de defesa, assim como a desnecessidade
de se determinar a realização da perícia externa.
A título argumentativo, trago à colação os seguintes arestos, ementados nestes
termos:
EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 205 DO CPM). OMISSÃO
DE SOCORRO (ART. 135 DO CP). AÇÃO PENAL MILITAR. ANULAÇÃO DE
CERTIDÕES DE DECURSO DE PRAZO E DE DECISÕES SUBSEQUENTES
DO JUÍZO A QUO COM O RETORNO À FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
LEGALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DEFENSIVA
CARACTERIZADA.
INTIMAÇÕES
ELETRÔNICAS
REGULARMENTE
PROCEDIDAS SEGUNDO A LEI Nº 11.419/06. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
QUE SUSPENDIA A DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIA DE RETOMADA DA FASE
DE ALEGAÇÕES ESCRITAS (ART. 428 DO CPPM). DENEGAÇÃO DA
ORDEM POR FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. Trata-se de
habeas corpus impetrado em favor de nove militares do Exército Brasileiro, que
respondem ação penal militar pela prática, em tese, dos crimes de homicídio e
omissão de socorro, objetivando a declaração de nulidade das certidões de
decurso de prazo a partir do evento 972 do referido processo criminal e, em
consequência, das decisões do Juízo processante decorrentes de tais certidões,
em especial a que encerrou a fase probatória e determinou a reabertura da fase
das Alegações Escritas (art. 428 do CPPM). Incabível o reconhecimento da
nulidade pleiteada, eis que não se vislumbra, na via estreita do habeas corpus,
nenhum vício de legalidade nos atos judiciais atacados ou qualquer
cerceamento de defesa. Observa-se que a Defesa foi corretamente intimada, à
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

luz do diploma legal de regência (Lei nº 11.419/2006), para manifestação
sobre todos os atos processuais que agora ataca, inclusive com renovação de
prazos,
tendo,
deliberadamente,
permanecido
inerte,
sem
qualquer
manifestação. Ordem denegada e cassação da liminar que suspendia a decisão
do Juízo a quo que determinava a reabertura da fase das Alegações Escritas
(art. 428 do CPPM) até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Decisão por unanimidade. (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 7000789-86.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação:
17/12/2020);

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
DELITO
PERPETRADO
POR
MILITAR
CONTRA
MILITAR,
EXTRAMUROS.
QUAESTIO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. TESE
REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INDEFERIMENTO
DE REQUERIMENTO PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE
DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO DA OFENDIDA.
REVOLVIMENTO
DE
TESE
APRECIADA
E
REJEITADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O embate entre
militares da ativa, independentemente do local da ocorrência, amolda-se à
hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por
reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. Ademais, in casu, a
conduta perpetrada não pode ser dissociada da atividade militar, pois a missão
para a qual o paciente se voluntariou guarda correlação com a atividade
finalística da sua qualificação militar. II. O entendimento do STM é de que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
III. O paciente apresentou requerimento para quebra dos sigilos telefônico e de
dados da vítima em sede de APM, tendo sido o mérito da demanda apreciado
pelo Juízo a quo, depois em sede de Apelação e, antes disso, em Recurso de
Correição Parcial e em Mandado de Segurança, sendo, em todos os casos,
refutada a tese examinada. Considerando o trânsito em julgado do feito,
operou-se a res judicata. Para além, as decisões combatidas alicerçaram com
clareza e acerto os fundamentos fático-jurídicos necessários para indeferir o
pleito Defensivo, notadamente porque tal medida se mostrava prescindível
para o deslinde da persecutio criminis em curso e representaria constrição
deveras invasiva à intimidade da vítima, numa tentativa de desqualificá-la. IV.
In casu, inexiste constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do
paciente. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Grifo nosso.) (Superior
Tribunal
Militar.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL
nº
7000369-
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

76.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação:
04/07/2023); e

HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PROCESSO COM LONGA DURAÇÃO NO TEMPO. APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS, INCLUSIVE PELA DEFESA. COMPREENSÃO DA
DENÚNCIA. REMÉDIO HEROICO COMO SUBSTITUTIVO DO PROCESSO.
VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS A NÃO COMPORTAR DILAÇÃO
PROBATÓRIA NEM MESMO APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA JÁ
COLHIDA NO FEITO ORIGINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Ação Penal
Militar que se encontra em curso desde 14/10/2011, estando, na atualidade,
pautada para julgamento em 26/10/2017. Alegações Escritas defensivas, que,
em que pese questionarem a regularidade da Denúncia, desvelam satisfatória
compreensão do que é imputado ao Paciente. O Habeas Corpus - enfatize-se:
pelo seu caráter expedito e pela estreiteza de sua via - não comporta dilação
probatória nem mesmo apreciação exauriente da prova já colhida no
processo original; ademais, não é ação substitutiva desse mesmo processo,
tendo, destarte, o seu alcance limitado à verificação se está o Paciente
submetido a abuso de poder ou a constrangimento ilegal. Hipótese em que
presente se faz a justa causa para deflagração e continuidade do processo.
Denegação da Ordem. Por unanimidade. (Grifo nosso.) (Habeas Corpus nº
0000188-10.2017.7.00.0000, Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, julgado em 28/9/2017, DJe de 11/10/2017).
Dito isso, revela-se oportuno fazer um adendo.
O art. 5º, inc. LV, da Lex Mater assegura aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, “com os meios e
recursos a ela inerentes”. Contudo, em que pese as garantias constitucionais tenham sido
erigidas ao status de Direito Fundamental, eventual pleito para produção de prova em sede de
processo penal não enseja a obrigatoriedade de seu deferimento, porquanto há de se temperar
o cumprimento dos requisitos infraconstitucionais, mormente os de índole processual, e de se
avaliar a pertinência subjetiva do pleito.
Com efeito, a produção de provas é direito das partes e procedimento
imprescindível para o esclarecimento dos litígios e para a busca pela verdade real, substancial
ou material.
Ademais, é consabido que o processo penal deve tender à averiguação e ao
descobrimento da verdade real, sendo esta a regra. Somente por exceção e quando o juiz não
puder dispor de meios para assegurá-la, poderá se curvar à verdade formal. Portanto, a prova
é indisponível e o juiz deve pesquisá-la acima da aquiescência das partes
7.
Outrossim, no âmbito da processualística penal, todas as provas têm valor
relativo, incluindo a própria confissão do réu, conforme se depreende da exposição de
motivos do Código de Processo Penal ordinário.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a busca desenfreada pela verdade processual encontra alguns limites
naturais, a exemplo do princípio nemo tenetur se detegere e da necessidade da demonstração
de motivos idôneos para a produção probatória, por força de um processo de ponderação, na
escolha do direito-valor mais aproximado aos direitos e as garantias fundamentais do
indivíduo.
Em síntese, assevera Claus Roxin que, na sua essência, o princípio da
investigação da verdade material implica que o Tribunal não se encontra vinculado pelas
afirmações das partes no processo, em especial pela confissão do acusado; que a revelia não
induz à presunção da culpabilidade do agente; e que o Tribunal não se encontra limitado
pelos meios de prova, podendo agir oficiosamente, inclusive, lançando meios de prova não
solicitados, quer pelo Ministério Público, quer pelas partes
8.
A verdade deve estar ancorada nos autos, o que permite ao Juízo investigar para
descobri-la, superando a desídia das partes, procurando a verdade material, que se compõe
naquela que mais se aproxima da realidade. Nessa ravina, são preciosas as lições de Cândido
Rangel Dinamarco
9:
[...] a verdade e a certeza são dois conceitos absolutos, e, por isto, jamais se
tem a segurança de atingir a primeira e jamais se consegue a segunda, em
qualquer processo (a segurança jurídica, como resultado do processo, não se
confunde com a suposta certeza, ou segurança, com base na qual o juiz
proferiria os seus julgamentos). O máximo que se pode obter é um grau muito
elevado de probabilidade, seja quanto ao conteúdo das normas, seja quanto aos
fatos, seja quanto à subsunção desses nas categorias adequadas. [...]

Na mesma linha, ainda, Nicola Malatesta
10 ensinou:
[...] A verdade, em geral, é a conformidade da noção ideológica com a
realidade; a crença na percepção desta conformidade é a certeza. A certeza é,
portanto, um estado subjetivo do espirito, que pode não corresponder à verdade
objetiva. A certeza e a verdade nem sempre coincidem: por vezes tem-se a
certeza do que objetivamente é falso; por vezes duvida-se do que objetivamente
é verdade; e a própria verdade que parece certa a uns, aparece por vezes como
duvidosa a outros, e por vezes até como falsa ainda a outros. [...]
Evidente está que o princípio da verdade real provoca no Juízo um sentimento
de busca, de inconformidade com que lhe é apresentado pelas partes. No entanto, há
limitações que possuem como escopo a suavização da acusação estatal e sobreleva-se sobre o
poder punitivo estatal, o jus puniendi, sendo um direito mais imponente que a verdade real.
Desta forma, no que pese a instrução probatória ser de fundamental importância
para descortinar a autoria e a materialidade delitivas, a busca da verdade real sofre atenuações
na limitação da prova insuscetível de ser produzida, quer pelo juiz ex officio, quer pelas
partes.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, importa frisar que, conforme a ratio insculpida no parágrafo único
do art. 315
11 e a delimitação traçada no art. 295
12, ambos do Codex Adjetivo castrense, resta
indubitável a possibilidade de o Magistrado indeferir a produção de provas, nomeadamente as
que se figurem inúteis ou meramente protelatórias.
Nessa vereda, importa consignar que o e. STJ entendeu ser “facultado o
indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser
devidamente justificada pela parte”. (STJ. REsp n. 1.580.497/AL, Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016).
À guisa do entendimento acima, cito Decisão do Pretório Excelso:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 242, § 2º, I E II, DO CPM). BENS
SUBSTRAÍDOS
DE
PROPRIEDADE
DO
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. INDEFERIMENTO DE NOVA
PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO DA CORRETA DOSIMETRIA
DA PENA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Hipótese
de incidência das alíneas a e b do inciso III do art. 9º do Código Penal Militar,
afastando qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar para
processar e julgar o roubo dos objetos pertencentes ao Exército Brasileiro, os
quais se encontram devidamente relacionados na denúncia. II – Conforme
remansosa jurisprudência desta Corte, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos
elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência
probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo
possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via
processual. III – Reconhecimento, pelo exame pericial, que o paciente possuía
efetiva consciência do caráter ilícito de sua conduta, o que impossibilita a
exclusão da responsabilização penal. Para se afirmar o contrário, seria
necessária a dilação probatória, o que, nos termos da reiterada jurisprudência
desta Corte, também não é permitido na via estrita do writ. IV – Não se presta
o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em
concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o
paciente. Precedentes. V – O writ constitucional, em que pese configurar
remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como
sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do trânsito em julgado do
acórdão que tornou definitiva a condenação. Precedentes. VI – Ordem
denegada. (Grifo nosso). (STF. HC 106734, Relator: Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, Processo Eletrônico DJe-082 Divulg
03-05-2011 Public 04-05-2011).
Sobre o tema, ainda, colaciono julgado desta e. Corte castrense:
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: APELAÇÃO. ESTELIONATO. Não se aplica ao Processo Penal
Militar o disposto na Lei nº 11.719/08, que determina que seja possibilitado à
Defesa, no momento do recebimento da denúncia, oferecer defesa preliminar
diante do princípio da especialidade. Não se diz inepta denúncia quando essa,
observando os requisitos do art. 77 do CPPM, descreve suficientemente todo o
iter criminis percorrido pelo acusado para a consumação do crime. Resta
preclusa, ainda, a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após
sentença penal condenatória.
Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento motivado de diligências
evidentemente desnecessárias à comprovação dos fatos.
O art. 102 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal, não havendo
sentido na alegação de que a condenação à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos somente possibilitará a exclusão do militar em caso de
relação da conduta com matéria de serviço.
Sentença condenatória mantida diante da prova inequívoca de crime militar
pelo acusado que, mediante a utilização de cartão e senha de seu companheiro
de caserna, obteve a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), de
forma fraudulenta. Apelo desprovido. Unânime. (Grifo nosso). (STM. Apelação
nº 0000026-53.2011.7.12.0012/AM. Rel. Min. Marcos Martins Torres.
Julgamento: 21/5/2013. Publicação: 7/6/2013).
In specie, consoante as decisões citadas alhures, percebe-se que a tese acerca do
suposto cerceamento de defesa foi examinada e rechaçada, à guisa de adequada
fundamentação.
Ademais, no que tange ao cerceamento de defesa, operou-se a res judicata. A
assertiva recorda o teor da certidão do trânsito em julgado lavrada nos autos da Incidente de
Insanidade Mental nº 7000349-55.2023.7.01.0001, ocorrido em 29/7/2024 (eventos 103 e 104
do IIM).
Noutro giro, há de se perquirir se o Paciente pode “sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder” (art. 466, caput, do CPPM).
Para além das ameaças à liberdade de locomoção inerentes à própria persecutio
criminis, não identifico, nas Razões do Writ, outras circunstâncias que tenham o condão de
estabelecer elementos concretos para consubstanciar o risco à liberdade do Paciente.
Em verdade, limita-se a impetrante a circunscrever a tese acerca do
cerceamento de Defesa, sem nada referir no que tange ao risco à liberdade do Paciente, ainda
que potencial.
Nesse conspecto, impende trazer à colação os seguintes arestos, ementados
nestes termos:
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANALISADO NOS
AUTOS DA EXT Nº 1085. REQUERENTE REPÚBLICA ITALIANA.
ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE. COAÇÃO
ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO
ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM
SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção, bem
jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais
a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder
desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência
demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao
direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164,
Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-
AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. [...] 4. O
habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão
criminal. 5. Agravo regimental desprovido. (Grifos nossos.) (HC 136898 AgR,
Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017).
À vista disso, revela-se improfícua a tese ora examinada.
Ex positis, voto no sentido de conhecer do presente Writ e de denegar a ordem
de Habeas Corpus por inexistir constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do ex-
Marinheiro-Recruta PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365562v16 e do
código CRC 10b570d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/10/2024, às 14:29:43
1. LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009. p. 533.
2. CPPM [...] DA CORREIÇÃO PARCIAL. Casos de correição parcial. Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá
proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso
previsto neste Código;[...] § 1º É de cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente
fundamentados, contados da data do ato que os motivar. (Grifo nosso.)
3. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm, 2022. Pg. 1577.
4. MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 1965, v. 4, p. 383.
5. MOSSIN, Heráclito Antônio. Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência
e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 64.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm, 2022. Pg. 1378.
7. BARROS, Francisco Dirceu. Direito processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. V. 1, pg. 6.
8. ROXIN, Claus. Derecho procesal Penal. 25 ed. Editores Del Puerto S. R. L., Buenos Aires 2003, p.78.
9. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. Fundamentos do processo civil moderno. 22 ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, nº 44. p. 449.
10. MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Tradução de J. Alves de Sá. 2. ed.
Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1927. p. 23.
11. CPPM [...] Determinação.Art. 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária,
ou requerida por qualquer das partes. Negação. Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá
negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade. [...] (Grifos nossos)
12. CPPM [...] Admissibilidade do tipo de prova.Art. 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de
prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a
disciplina militares. [...] (Grifos nossos).
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365562 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000572-04.2024.7.00.0000/RJ
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GOMES SANTIAGO XISTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão Virtual de Julgamento deste Superior Tribunal Militar, realizada no
período de 14 a 17 de outubro de 2024, com a devida vênia, divergi de meus eminentes Pares,
por acolher a preliminar de não conhecimento do presente writ, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM). Na ocasião, tive a honra de ser acompanhando pelo
eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O habeas corpus, como ação constitucional de natureza cautelar, destina-se à
garantia do status libertatis de quem estiver detido ou preso por ato considerado arbitrário,
em tese, de autoridade policial ou judiciária.
Comumente, a doutrina e a jurisprudência têm admitido o remédio heroico para
o arquivamento de inquérito e até para o trancamento de ação penal, ainda que o indiciado ou
denunciado esteja em liberdade, porém não existe previsão para a admissão de habeas corpus
se a matéria versada está relacionada a incidentes de ordem processual, conforme precedente
deste Tribunal (HC nº 2007.01.034328-8/RJ, Relator Min WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, julgado em 5/6/2007).
Na hipótese dos presentes autos, o Impetrante busca, por meio do presente
instrumento, refutar as conclusões do laudo de incidente de sanidade mental, ao argumento de
ter sido produzido por oficiais integrantes das Forças Armadas, requerendo, para tanto, a
produção dessa prova por profissionais diversos desses quadros. Ora, o mero inconformismo
da parte com o resultado de uma prova produzida não pode, por si só, ser motivo ensejador
para a utilização do remédio heroico, sob pena de desvirtuar os fundamentos da criação desse
secular instituto. Nesse sentido, invoco os fundamentos da douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, por meio do Parecer de seu Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, in
verbis:
“Desse modo, se a Defesa vislumbrava “error in procedendo” na decisão que rejeitou o
pedido de nomeação de peritos externos, deveria ter se valido da correição parcial para
impugná-la, e não recorrer à apelação, cujo seguimento foi corretamente negado, e, muito
menos, impetrar Habeas Corpus, cujos pressupostos constitucionais e legais são restritos às
hipóteses de violação ou ameça de coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Em nenhum momento a Defesa alega ameaça ou violação à liberdade de locomoção do
Paciente, mesmo porque o indeferimento da realização de perícia por profissionais que não
integrem a Marinha do Brasil não resvala no “status libertatis” do Paciente nem se revela ato
abusivo ou ilegal.
Observa-se que a Defesa maneja o remédio heroico para discutir matéria eminentemente
processual, o que esbarra na própria finalidade constitucional do Writ.
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) diante da inadequação da via eleita e da evidente ausência de preenchimento dos
pressupostos de cabimento, entendemos que o presente habeas corpus não merece ser
conhecido”
Como se vê, trata-se de matéria estranha ao procedimento adotado tanto à luz da
legislação vigente quanto da doutrina e da jurisprudência.
Essas foram as razões pelas quais acolhi a preliminar, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do writ, por ser manifestamente
incabível à espécie.
Brasília-DF, 17 de outubro de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365686v3 e do código CRC 62fbe358.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 23/10/2024, às 18:54:21
7000572-04.2024.7.00.0000
40001365686 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR